Tribunal: TJDFT
Processo: 0720498-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO. PRAÇA. POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. EDITAL 1/2023. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. LAUDO. FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA. NULIDADE.
1. A ausência de devida fundamentação do laudo psicotécnico que considerou o candidato “inapto” para o cargo acarreta a sua nulidade.
2. Declarada a nulidade de exame psicotécnico, é indispensável a realização de nova avaliação, por banca constituída na forma da lei e do edital e com a adoção de critérios objetivos e fundamentados.
3. Deu-se provimento ao apelo.